Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705725-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL SOBRINHO NETA DE AGUIAR, ROSEVALTER DIAS DE AGUIAR AGRAVADO: RESTAURANTE RF DA COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, RUBEN FERREIRA DA COSTA, LEANDRO POUSAS MANACES FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabel Sobrinho Neta de Aguiar e outro contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 182306856 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial, movida pela ora parte agravante, em desfavor de Restaurante PF da Costa Comércio Ltda. e outros, processo n. 0719798-39.2021.8.07.0020, rejeitou o pedido de intimação dos executados Ruben Ferreira da Costa e Leandro Pousas Manaces Ferreira para que juntem aos autos o último balanço de outra sociedade empresarial da qual são sócios, bem como o de penhora do faturamento desta, nos seguintes termos: Indefiro os requerimentos formulados no ID 179909550 pelos fundamentos da decisão proferida no ID 174082795. Ademais, não vislumbro a eficácia da medida pretendida pela credora, mormente quando se observa que a executada é pessoa jurídica, citada por edital. No mais, noto que já foram realizadas diligências infrutíferas nos autos que indicam que a parte executada não possui bens passíveis de constrição ou mesmo se encontra em funcionamento. Advirto à parte de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, de forma que, caso também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, pela derradeira vez, juntando a competente planilha de débitos, sob pena de aplicação o art. 921, III, § 1o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Em razões recursais (Id 55815868), a parte agravante sustenta, em apertado resumo, ser cabível a penhora dos rendimentos dos executados relativos à sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o n. 14.841.418/0001- 36. Alega ter cumprido em parte a diligência outrora imposta pelo juízo de origem, pois, a despeito de não haver registro de balanço geral na junta comercial, juntou aos autos a última alteração do contrato social da pessoa jurídica empresária. Aduz ser dever dos sujeitos processuais cooperarem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, do qual decorre a necessidade de ser deferida a medida pleiteada em razões recursais. Defende a admissibilidade da penhora de 10% sobre o faturamento da empresa em questão para satisfazer dívida contraída por seus sócios. Afirma pressentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis a agravante, como o eventual arquivamento precipitado do processo; b) Requer, após a intimação dos agravados para que seja oportunizada a sua manifestação; c) Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos de cada agravado, bem como a nomeação e intimação de administrador para a realização dos depósitos, bem como para apresentação de plano de administração, conforme prevê o art. 866 do Código de Processo Civil22; d) Requer a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal anexo; Preparo regular (Ids 55815869 e 55815870). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida pela ora parte agravante em desfavor da ora parte agravada. No curso da demanda, foram adotadas diversas medidas visando a satisfazer a obrigada líquida, certa e exigível contida no título, as quais, contudo, restaram infrutíferas. Ato contínuo, a parte exequente, ao tomar conhecimento de que os executados Ruben Ferreira da Costa e Leandro Pousas Manaces Ferreira figuram como sócios da pessoa jurídica registrada no CNPJ sob o n. 14.841.418/0001- 36, nome empresarial “RESTAURANTE DO RUBINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA”, requereu a penhora dos rendimentos dos devedores oriundos de referida sociedade empresária, a fim da satisfazer o débito excutido (Id 171840516, 171840516 e 171840517 do processo de referência). O juízo de origem determinou que a parte exequente comprovasse o funcionamento da sociedade empresária indicada, os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios por meio do último balanço financeiro, assim como a última alteração no quadro societário (Ids 174082795, 177334592 e 179909550 do processo de referência). Após o parcial cumprimento das diligências pela parte exequente (Ids 176023352 e 179909550 do processo de referência), o juízo de origem, na decisão recorrida, indeferiu o pedido de penhora outrora formulado (Id 182306856 do processo de referência). Pois bem. De início, saliento ser inviável a penhora do faturamento da empresa (art. 866 do CPC) para o pagamento de dívidas contraídas pelos sócios sem a prévia instauração do incidente e o consequente deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), em prestígio ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Em sentido semelhante, já decidiu este colendo Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTOS DIRETAMENTE SOBRE O FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O ALIMENTANTE É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. Conquanto seja possível a existência de medida constritiva sobre o faturamento de pessoa jurídica, desde que não comprometa o regular andamento de suas atividades, tal, a priori, somente se justifica para satisfazer obrigação afeta à própria pessoa jurídica. Para satisfazer obrigação que aflige o sócio de sociedade empresária, deve haver, se o caso, a prévia desconsideração da personalidade jurídica, se configuradas uma das hipóteses legalmente admitidas. (Acórdão 1162261, 07132177320188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a penhora de rendimento para a satisfação da dívida pessoal do sócio deve recair sobre eventuais lucros da sociedade empresária que lhe couber, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o que, por óbvio, pressupõe a demonstração de que a atividade exercida é lucrativa e que há efetiva divisão do saldo positivo entre os sócios. No caso dos autos, apesar de requerer, nesta sede recursal, a penhora dos rendimentos dos executados, oriundos do “RESTAURANTE DO RUBINHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA”, a parte agravante não colacionou aos autos qualquer documento que indique a efetiva obtenção de lucros pela sociedade empresária e a sua distribuição aos respectivos sócios. Dessa forma, nessa análise perfunctória, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora